Tribunal: TJMMG
Processo: 1000046-89.2016.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU - DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.
- Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno.
- O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 1000046-89.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 22/11/2021 Publicação: 02/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wederson da Silva Santos, agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Wederson da Silva Santos contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 20). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo CPC, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que desertaram e que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Além disso, ressalta que as Súmulas n. 279, n. 280 e n. 636, todas do STF, também não devem ser aplicadas ao caso, tendo em vista que não há necessidade de reexaminar provas e que foi demonstrada ofensa a normas constitucionais. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 30). O agravado apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelo seu não conhecimento. Na eventualidade, requer que seja negado provimento ao recurso (Evento 33). Manifestação do Ministério Público (Evento 44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, todas do STF. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de recurso extraordinário interposto por Wederson da Silva Santos, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do ora recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – REINTEGRAÇÃO E REFORMA INTEGRAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA EXCLUIR PRAÇAS ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ACOLHIDAS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS E ILEGALIDADES NO PAD A ENSEJAREM A SUA NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a demissão do servidor. - O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença-saúde, não impede o andamento do PAD e nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. - É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. - Inexistência de qualquer ilegalidade no PAD. A demissão do apelante foi fundamentada, exarada por autoridade competente, com base no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, totalmente incompatível com a atividade policial militar. - Ato administrativo perfeito e acabado. - Sentença mantida. - Provimento negado. (Evento 5 OUT1 – p. 101/115) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Evento 5 OUT1 – p. 4/7). Em suas razões, a defesa, em preliminar, sustenta a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente recurso. No mérito, alega que houve ofensa ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e §6º; ao art. 42, §1º, c/c o art.142, §3º, inciso X; ao art. 93, inciso IX; e ao art.125, §4º, todos da CR. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirma que o recorrente foi demitido sem a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que ele não foi intimado para recorrer do parecer proferido pela Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), bem como pelo fato de o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) ter sido remetido diretamente ao Comandante, sem oportunizar vista à defesa, o que entende ferir o disposto no art. 5º, inciso LV, da CR. Relata que o fato de o Comandante não ter instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) na data em que o recorrente faltou, mas apenas após o seu retorno da deserção, violou o princípio da legalidade. Salienta que o prazo prescricional adotado no acórdão combatido se deu em afronta ao previsto nos artigos 37, caput, e 142, §3º, inciso X, ambos da CR, ressaltando que deve ser aplicado o prazo de 2 (dois) anos, previsto no art. 90, inciso III, da Lei n. 14.310/02, por se tratar de lei específica. Afirma que, em novembro de 2011, foi constatado que o recorrente apresentava sintomas de alienação mental e/ou distúrbios de comportamento, ressaltando que ele, inclusive, foi interditado, motivo pelo qual compreende que a sua demissão, em junho de 2012, foi ilegal e arbitrária, asseverando que ele não poderia ter sido demitido por estar licenciado. Ressalta que o recorrente estava com problemas mentais quando faltou ao serviço e que recebeu 60 (sessenta) dias de afastamento em virtude da doença, mas desconhecia o fato de que apenas 30 (trinta) dias foram homologados, razão pela qual acredita que ele não poderia ter sido considerado desertor. Sustenta que, como os problemas psiquiátricos do recorrente haviam sido constatados antes da demissão, foi incoerente as peritas afirmarem que ele não apresentava transtorno mental alienante ou incapacitante quando da aplicação da punição, bem como o fato de desconsiderarem o laudo judicial que deu respaldo à decretação da sua interdição, em afronta ao disposto no art. 145, §1º, da Lei n. 5.301/69. Destaca que o Comandante-Geral é incompetente para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação, uma vez que tal competência é exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, razão pela qual entende que o acordão combatido violou os artigos 125, §4º, c/c 142, §3º, VI e 42, §1º, todos da Constituição Federal. Alega, ainda, que o acórdão objurgado é omisso, pois não analisou as nulidades apontadas, mesmo em sede de recurso de embargos de declaração, ofendendo o previsto no art. 93, IX, da Constituição da República Pretende, nesses termos, a reforma do acórdão da apelação, para dar provimento aos pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios (Evento 6 OUT3 – p. 5/31). A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção do acórdão (Evento 13). É o relatório. Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. A ascensão do recurso, todavia, é inviável. Da análise dos autos, infere-se que o órgão colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, com esteio nos seguintes fundamentos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tendo em vista que todas as teses apresentadas pela defesa foram devidamente apreciadas. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, tema n. 339, publicado em 13/08/2010, Relator Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, mas, sim, indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) No caso em comento, observa-se que o acórdão vergastado se encontra adequadamente fundamentado, amoldando-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Não bastasse, observa-se que, in casu, a suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional (Lei n. 14.310/02), o que não se mostra possível pela via do apelo extremo. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. [...] No que concerne ao art. 37 da CR, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, nessa mesma linha, preconiza que: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. [...] Da mesma forma, constata-se que a apreciação de eventual vulneração ao art. 42, §1º, c/c o art.142, §3º, inciso X; e ao art.125, §4º, todos da CR, também demandaria, fatalmente, a análise de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 normas infraconstitucionais (Leis estaduais n. 14.310/2002 e n. 5.301/69). Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição da República sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] Cabe ressaltar, ainda, que, para dissentir da conclusão adotada no acordão combatido, seria necessário, impreterivelmente, examinar o acervo fático-probatório e a legislação local (Leis estaduais n. 14.310/2002 e n. 5.301/69), o que encontra óbice nas Súmulas n. 279 e n. 280, ambas do Supremo Tribunal Federal, as quais, respectivamente, preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. [...] Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas ns. 339 (AI n. 791.292/PE) e 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. [...] (Evento 20) (Destaca-se) Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República, foram afastadas, respectivamente, com esteio nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do novo CPC –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do novo CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do novo CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do novo CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE - Temas n. 339 e ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Primeira Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do agravante das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Analiso, inicialmente, a primeira preliminar suscitada pela defesa do autor, de prescrição da pretensão punitiva estatal. A Lei Complementar Estadual n. 95, publicada no Diário Oficial do Estado em 18/01/2007, em seu artigo 10, introduziu os artigos 240-A e 240-B na Lei n. 5.301/69, assim dispondo: Art. 240-A – O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único: O prazo para submissão do militar a processo administrativo disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B – Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. O parágrafo único do artigo 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 estabelece como de cinco anos o prazo para submissão do militar desertor a PAD, contado da data em que o mesmo foi capturado ou vier a se apresentar voluntariamente. No presente feito, o autor foi capturado e preso em 25/04/2010. O autor estava na condição de desertor após a vigência da Lei Complementar Estadual n. 95/2007, haja vista a data em que cessou a permanência do crime de deserção, quando foi preso e capturado. O PAD foi instaurado e a decisão do recurso administrativo derradeiro foi publicada em 16/06/2012, portanto, bem antes do prazo de cinco anos em que ocorreria o lapso prescricional. Afastada, portanto, esta primeira preliminar. A segunda preliminar suscitada pela defesa do recorrente refere-se ao cerceamento de defesa pela não oportunização de recurso na emissão dos pareceres do CEDMU e do Comandante da 8ª RPM, fazendo com que o apelante só tomasse ciência de sua demissão quando o Comandante-Geral firmou o ato administrativo nesse sentido. Tanto a CPAD quanto o CEDMU são órgãos colegiados de assessoramento do comando das unidades, destinados a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais (IMEs), tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Encerrados os trabalhos do PAD, o presidente da CPAD emite o seu parecer sobre o que apurou e remete os autos ao CEDMU, que lavrará termo próprio e, no prazo de dez dias, encaminha os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência, decisão fundamentada, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU. Se os pareceres da CPAD, do CEDMU e da autoridade convocante sugerirem a demissão ou a reforma disciplinar compulsória de militar da ativa, os autos serão encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG para decisão, nos exatos termos do art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002. Os pareceres emitidos pelos órgãos colegiados e pela autoridade convocante, quando se tratar de demissão e reforma compulsória de militares da ativa, tem caráter consultivo e não vinculante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dada a semântica do que seja parecer, fica fácil de se concluir que não se trata de decisão, mas, sim, de uma opinião. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião, como os pareceres, são classificados como atos da administração e não como atos administrativos decisórios, estes, sim, aptos a desafiarem recursos administrativos. Como somente o Comandante-Geral da PMMG é autoridade competente para excluir praças militares, só caberá recurso de suas decisões em conformidade com o que estabelecem os artigos 59 a 62, do CEDM. Diante desta constatação, os pareceres da CPAD, do CEDMU e da autoridade convocante, sugerindo a demissão do ora recorrente, não são susceptíveis de recurso, inexistindo qualquer tipo de cerceamento de defesa, motivo pelo qual, afasto também esta segunda preliminar. Alega ainda a defesa do apelante uma terceira preliminar, de incompetência absoluta do Comandante-Geral da PMMG para excluir administrativamente o ora recorrente, atribuindo esta competência ao Tribunal de Justiça Militar, nos exatos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88. Pelo que vejo nos autos, o douto causídico confunde sanção disciplinar de demissão com pena acessória de perda da graduação, em decorrência de condenação criminal, esta sim, de competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de ser competente o Comandante-Geral da Polícia Militar para a aplicação de penalidade em razão da prática de ilícitos disciplinares, não incidindo nesses casos o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, porquanto destinado tão-somente aos casos de cometimento de crimes militares. A competência do Comandante-Geral para demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa, através de PAD, conforme já mencionei anteriormente, está prevista no artigo 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002. Diante desta constatação inequívoca, afasto esta terceira preliminar de incompetência absoluta do Comandante-Geral para demitir o apelante. No mérito, pelo que vejo nos autos, o apelante teve plena oportunidade de exercer a sua defesa durante toda a tramitação do PAD, com um advogado constituído, que foi intimado para todos os atos da instrução processual. Alega o apelante que, na data de sua demissão, ocorrida em 19/06/2012, estava no gozo de uma licença médica de 60 (sessenta) dias, mas que só foram homologados 30 (trinta) dias pela Administração militar, o que estaria em desacordo com o previsto no artigo 44 do CEDM. Estabelece o art. 44 do CEDM que o cumprimento da sanção disciplinar do militar afastado do serviço só ocorrerá após sua apresentação, pronto para o serviço na unidade. Evidentemente que esta situação não se encaixa no caso que ora examinamos, pois estamos diante de uma sanção demissionária do serviço público. É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade nem em aptidão do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. É de se observar que a PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela JCS, justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a sua demissão. [...] O disposto no artigo 44 do CEDM, por questão de lógica, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demandaria a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, as sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. [...] O Supremo Tribunal Federal (STF) através da decisão em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27952/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim se posicionou: “O Supremo Tribunal Federal, já decidiu que a circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão (MS 22.656/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno)”. O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença saúde não impede o andamento do PAD nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. Em relação ao fato de o apelante ter 45 anos na data de sua captura e prisão, no âmbito administrativo isto se mostra irrelevante, não caracterizando a prescrição, em virtude da inexistência de norma administrativa similar à de âmbito penal, prevista no artigo 132 do Código penal Militar (CPM), que, nesta idade, extingue a punibilidade da praça desertora. Dessa forma, como matéria penal, esta questão deveria ter sido tratada pela defesa do recorrente no juízo criminal, tendo em vista que o assunto foge à competência cível deste juízo. Ao fazer uma análise sistemática da situação do apelante, entendo que, enquanto o militar ostentou a condição de desertor, estava concomitantemente, praticando infração disciplinar atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe, cabendo submissão a processo administrativo próprio, e no caso de demissão, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Neste caso concreto, a prática da infração disciplinar de deserção somente findou após o advento da Lei Complementar n. 95/2007, o que, via de consequência, ensejou a submissão do trânsfuga a PAD, com supedâneo no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, do CEDM e o art. 240-A, da Lei 5.301/69, em vigor desde o dia 17/04/2007, por força da Lei Complementar n. 95/2007. O ato demissionário foi proferido por autoridade competente, devidamente motivado, considerando que o apelante cometeu transgressão disciplinar que o incapacitava de permanecer nas fileiras da corporação, decisão esta que se tornou rotineira na corporação, com a vigência da Lei Complementar n. 95/2007, exatamente para coibir a evasão de efetivo, notadamente nas regiões de Ipatinga e Governador Valadares. Verifico nos autos que todas as garantias da ampla defesa e do contraditório foram cumpridas. O recurso interposto, como afirmou a e. Procuradora de Justiça em seu parecer, é uma verdadeira aventura jurídica, haja vista que, à época da sua demissão, o apelante não possuía qualquer doença que o tornasse incapaz para o trabalho ou para entender o caráter ilícito de sua conduta de desertor. Três TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 laudos foram concluídos e todos comprovaram a imputabilidade penal do recorrente na data de seu desligamento da corporação. A sentença de primeiro grau abordou e enfrentou todos os argumentos lançados na tese defensiva, com análise detalhada do conjunto probatório e descrição da dinâmica dos fatos. A inconsistência dos fundamentos contidos na inicial nos faz ter a convicção e a certeza sobre a improcedência dos pedidos formulados, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. O PAD seguiu os trâmites legais previstos na Lei n. 14.310/2002, respeitando os princípios constitucionais. O Comandante-Geral, usando o poder discricionário próprio do administrador público, entendeu e concluiu pela conveniência e oportunidade da aplicação da punição demissionária, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe, fundamentando o ato demissionário. Nesses termos, nego provimento ao recurso. (Evento 5 OUT1 – p. 101/115) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, também não houve omissão no aresto impugnado, pois as teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do novo CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Sem razão. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do novo CPC não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, veja-se recente jurisprudência do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do novo CPC: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do novo CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339; ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator